Tribunal: TJMT
Processo: 1074815-28.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074815-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GONCALO MARCELO ANTUNES - CPF: 284.784.601-87 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O QUE ULTRAPASSAR O TETO DO RGPS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público civil aposentado contra decisão que julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, calculados sobre a totalidade dos proventos, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 654/2020.

2.

O recorrente alega que a contribuição deve incidir apenas sobre o valor que ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme o art. 40, § 18, da CF/1988. Assim, requer a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:

(i)
definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria do servidor público civil estadual;

(ii)
estabelecer o direito à restituição dos valores indevidamente descontados a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 654/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 40, § 18, da CF/1988 determina que a contribuição previdenciária incida apenas sobre os proventos que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

5.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 654/2020, também estabelece que a contribuição incida exclusivamente sobre a parcela que exceda o teto previdenciário, sendo inadmissível a cobrança sobre a totalidade dos proventos.

6.

O Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3396, reconhece a competência estadual para definir as alíquotas previdenciárias dos servidores, mas
não autoriza a cobrança sobre a totalidade dos proventos
, devendo ser respeitada a limitação prevista na Constituição Federal.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o direito à restituição dos valores descontados indevidamente desde a vigência da norma estadual, que alterou o percentual da contribuição previdenciária para 14%.

8.

Inexiste nos autos prova de déficit atuarial, ou dificuldades financeiras do Estado, que justifique a ampliação da base de cálculo da contribuição para além do limite constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contribuição previdenciária dos servidores civis inativos do Estado de Mato Grosso deve incidir exclusivamente sobre a parcela que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

2.

O desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria é indevido, ensejando a restituição dos valores cobrados além do limite constitucional.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 40, § 18;

CE/MT, art. 140;

Lei Complementar nº 202/2004, art. 2º, II;

Lei Complementar nº 654/2020;

Lei nº 9.494/97, art. 1º-F;

EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

TF, ACO nº 3396;

TJ-MT, RECURSO INOMINADO nº 1037687-02.2023.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por servidor civil aposentado do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o demandante alega que, desde o mês de junho de 2020, os descontos previdenciários vêm sendo cobrados sobre a totalidade de seus proventos de aposentadoria, em afronta ao art. 40, § 18, da Constituição Federal.

Afirma que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, o Estado de Mato Grosso aprovou a Lei Complementar nº 654/2020, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 202/2004, ampliando a base de cálculo da contribuição para abranger valores que superem o salário-mínimo, sob a justificativa de déficit atuarial.

Todavia, sustenta que essa alteração infringe diretamente a Constituição Federal e a Constituição Estadual, além de não estar acompanhada de estudo técnico comprovando o suposto déficit atuarial.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, declarando a inexigibilidade da contribuição sobre os valores abaixo do teto do RGPS e requer a restituição dos valores descontados indevidamente, no importe de R$ 53.071,47.

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a constitucionalidade da cobrança com base no art. 149, § 1º-A, da CF/88 e na LC nº 654/2020.

O Ministério Público não se manifestou, por não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Ação Cível Originária nº 3396, reconheceu a competência dos entes federativos para legislar sobre as alíquotas de contribuição previdenciária dos seus servidores, civis ou militares.

Entretanto, essa competência não é absoluta e encontra
limites expressos no texto constitucional
,
especialmente no art. 40, § 18, que impõe a
incidência da contribuição somente sobre os valores que excederem o teto do RGPS
.

A Lei Complementar Estadual nº 654/2020 não pode suprimir esse direito constitucional, tampouco presumir o déficit atuarial como justificativa suficiente para restringir direito individual sem comprovação técnica constante nos autos.

Nos termos do art. 2º, II, da LC nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 654/2020:

“14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal”.

Assim,
é indevido o desconto sobre a totalidade dos proventos
, e cabível a restituição dos valores pagos além do que ultrapassa o teto do RGPS.

Por fim, registro que
não há nos autos comprovação de déficit atuarial atual ou suficiente
que legitime a incidência da contribuição sobre valores inferiores ao teto, conforme exigido pelo art. 149, § 1º-A, da CF.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
, por ser tempestivo e, no

mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a)
declarar a inexigibilidade
da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do recorrente, restringindo a incidência apenas à parcela que excede o teto do RGPS;

b)
condenar
o recorrido à restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020, no valor de R$ 53.071,47 (cinquenta e três mil e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), devidamente atualizados pelo IPCA-E desde cada desconto e acrescidos de juros de mora conforme a caderneta de poupança até dezembro de 2021 e
taxa SELIC
a partir de janeiro de 2022, nos termos da EC 113/2021.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025